Tribunal: TCU
Processo: 012.352/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a participação remunerada do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Pedro Guimarães, em pelo menos 21 conselhos de administração de empregos ligadas à estatal em 2021, considerando que tal ocorrência contraria o disposto nos incisos XVI e XVII da Constituição Federal, bem assim o disposto no art. 20 da Lei das Estatais, vigente desde 2016.

Inteiro teor:
Acórdão 2978/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.352/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Pedro Duarte Guimaraes (XXX.700.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Flávio Luiz Yarshell (88.098/OAB-SP), Pedro Henrique Cavalcante Pessoa Mateus Peres (234.993-E/OAB-SP) e outros, representando Pedro Duarte Guimaraes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.